Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-28.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-28.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVERIO DE AMORIM - CPF: 925.099.321-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002877-28.2020.8.11.0028

APELANTE: SILVERIO DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVERIO DE AMORIM
contra decisão proferida em autos de Ação Declaratória n.º 1002877-28.2020.8.11.0028 da vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do negócio jurídico tabulado entre as partes (id. 150329684).

Declara que “
o Acordão não se manifestou quanto ao pedido, devendo assim ser sanada a omissão para constar expressamente a possibilidade de conversão da modalidade de Cartão de Crédito, para empréstimo consignado normal
”.

Argumenta que “
o Acordão não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato e ainda a sua conversão.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 154959671).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 155724666).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVERIO DE AMORIM
contra decisão proferida em autos de Ação Declaratória n.º 1002877-28.2020.8.11.0028 da vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do negócio jurídico tabulado entre as partes (id. 150329684).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...] A apelante disse, na inicial, que recebe benefício previdenciário e recebeu oferta da agência da requerida para obter um empréstimo consignado, mas que foi suspostamente induzida ao erro de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas alega que nunca recebeu o cartão, e reconhece que recebeu via TED o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Afirma que vem sendo descontado o valor médio de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e que não há previsão para o fim dos descontos. Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o banco apresentou “contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possui até cópia da documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava”.

Há expressa cláusula em que a apelante “autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado” (id. 150328281 - cláusula 8.1).

A assinatura corresponde a que consta em seu RG (id. 150328281, p. 8), apresentado pelo banco, e não houve pedido de perícia grafotécnica. O documento faz cair por terra à alegação de que nunca contratou cartão de crédito, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de prova pericial pelo juízo a quo.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura. O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02, “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou o cartão para efetuar saques.

Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016: “1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que, “mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.” (N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023